Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743444-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA ALVES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A liminar já foi apreciada no Plantão. Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer contraminuta. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator